Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704063-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ROMULO SANTANA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 68540528) interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. em face de RÔMULO SANTANA DA COSTA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação cominatória de obrigação de fazer, cumulada com danos morais n. 0727357-42.2024.8.07.0020, deferiu a tutela para determinar que a Agravante autorize a internação do Agravado em leito hospitalar do Hospital Santa Helena – Unidade Asa Norte/DF, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos a seguir (ID 221858595 na origem): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por RÔMULO SANTANA DA COSTA, 36 anos, nacionalidade brasileira, maior, absolutamente capaz, casado, analista de sistema, RG 2361802 SSP DF, CPF n.o 01646759141, representado por MARIA JACIRA DA COSTA SANTANA, maior, absolutamente capaz, brasileira, profissão do lar, RG 1225384, CPF 39802337153, residentes e domiciliados Rua 4A, Chácara 108, Lote 26, Vicente Pires/DF, CEP 72006238, e-mail: romulosantana28@gmail.com, telefone 61 982379409, objetivando que a parte requerida, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob no 63.554.067/0001-98, com filial em Brasília – DF, na Quadra SEPS 713-913, S/N - Asa Sul - Brasília - DF, CEP 70390135, SAC 24h 0800.018.3456, autorize a sua internação em leito do Hospital Santa Helena - Unidade Asa Norte-DF, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (id. 221857920). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré desde 23/08/2022 (ids. 221857919 e 221857923). A parte autora foi internada em regime de urgência no Hospital Santa Helena, em estado grave. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação intra-hospitalar, conforme relatório acostado (id. id. 221857920), não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados (ids. 221857921 e 221857922). Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, trata-se de paciente que “não consegue se movimentar (...) com quadro álgico (...) com limitação importante d mobilidade e indicação de internação hospitalar de urgência devido a impossibilidade , inclusive de realizar exames de imagem pelo deslocamento. Nenhuma condição clínica/médica de sair do hospital”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na exigência de realização preliminar de exames de imagem. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em leito hospitalar do Hospital Santa Helena – Unidade Asa Norte/DF, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Caso o Hospital Santa Helena não esteja credenciado ao plano, a internação deve ocorrer em outro nosocômio coberto pela HAPVIDA. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Helena – Unidade Asa Norte/DF, com urgência. A Agravante alega que a demanda na origem envolve a pedido de tutela de urgência deduzido pelo Agravado para internação clínica, sob a alegação de ausência de mobilidade. Afirma que o Agravado alegou que a operadora de saúde se nega a autorizar a internação por necessidade de exame de imagem, em contraste à ausência de condições de mobilidade para se deslocar. Informa que o juízo de origem concedeu a tutela de urgência para que a Agravante autorizasse a internação e os tratamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão essa em relação a qual se insurge, por entender que inexiste risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano. Isso porque, segundo a Agravante afirma na inicial do agravo, não há provas nos autos de negativa de cobertura, postergação ou recusa da operadora, sendo que o Agravado recebeu o tratamento adequado conforme o contrato, o que acarreta a ausência de interesse de agir. Além disso, a Agravante ressalta que quadro de saúde do Agravado está estabilizado, sem risco de morte, podendo o tratamento continuar em regime ambulatorial ou na rede pública de saúde. Segundo a Agravante alega, o que deve ser verificada é a gravidade do quadro de saúde para justificar a internação, o que não corresponderia à hipótese dos autos, pois o Agravado não se encontra em situação de urgência ou emergência. Argumenta que a imposição de pena pecuniária para o caso de inadimplemento deve ser apenas o suficiente para compelir a parte a cumprir a obrigação, garantindo assim o resultado efetivo da tutela jurisdicional, invocando doutrina e entendimentos jurisprudenciais. Com isso, em sede de pedido subsidiário, requer minoração do valor da multa, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas com exclusividade em nome do Dr. FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, sob pena de nulidade. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68585735). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (ID 68585735). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. O direito da Agravante é controverso, na medida em que discute a natureza da gravidade do quadro de saúde do Agravado (emergência ou urgência), o que é matéria de prova a ser vencida na origem ou, ainda, por meio da apresentação de contraminuta ao agravo. Nesse contexto, tenho entendido que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, por implicar risco imediato de vida para o paciente (art. 35-C, da Lei n. 9.656/98), conforme tive a oportunidade de relatar: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N. 13/98. CONFLITO APARENTE. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n° 608, do STJ). 2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, por implicar risco imediato de vida para o paciente (art. 35-C, da Lei n. 9.656/98). 3. A Lei n. 9.656/98 não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, inc. V, alínea "c"). 4. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 5. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear a internação, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de emergência ou urgência, notadamente, na análise de requerimento administrativo indeferido com base em carência contratual inexistente, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário à paciente, configurando, assim, o dano moral indenizável. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1922441, 0714858-08.2023.8.07.0005, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) Com isso, a alegação de ausência de interesse de agir é, em tese, duvidosa, diante do cenário de urgência descrito no laudo constante do ID 221857920, passível de subsunção ao Art. 35-C da Lei 9.656/1998. Além disso, a Agravante pleiteia revogação da tutela de origem apresentando como requisitos a impugnação aos requisitos da contraparte, o que não constitui, em si, elemento hábil a elidir a tutela deferida na origem, ao menos no presente momento. Observa-se que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte da Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela anteriormente concedida ao Agravado, ainda mais invocando genericamente que o Agravado não cumpriu os requisitos. Não se verifica risco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda que se possa enveredar pela probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a Agravante não demonstrou, com elementos constantes nos autos, quais os impactos a que se sujeita diante da tutela deferida. Nesse sentido, a alegação de descompasso da multa não constitui elemento caracterizador do risco, pois se trata, como a própria Agravante alega, de medida destinada a garantir eficácia do provimento. Com isso, basta que a Agravante cumpra a determinação judicial, para que não experimente o consectário de multa. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, porque a Agravante traz alegação de dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo ao grande contingente de sujeitos mencionados pela Agravante, a saber: colaboradores, prestadores de serviços e funcionários da operadora de saúde, planilhas de gastos etc. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 20:28:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador